Tribunal: TJES
Processo: 5002038-17.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-17.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEIDIMAR COSTA RANGEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002038-17.2023.8.08.0026
Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO
: LEIDIMAR COSTA RANGEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 5001037-94.2023.8.08.0026. DANO MORAL MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que, por meio de decisão judicial nos autos nº 5001037-94.2023.8.08.0026, foi determinado que a parte ré cessasse, até ulterior deliberação do Juízo, cobranças do valor remanescente do parcelamento outrora feito pelo autor. No entanto, a parte ré descumpriu a determinação judicial e incluiu o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na arguição da preliminar de ausência de interesse de agir, sob a alegação de que os pedidos da presente demanda deveriam ser feitos nos autos nº 5001037-94.2023.8.08.0026; (ii) na alegação de que não descumpriu a determinação judicial, na medida em que as cobranças e negativação do nome do autor decorrem da ausência de pagamento de valores não discutidos na ação nº 5001037-94.2023.8.08.0026; (iii) na inexistência de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. A parte ré alega falta de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que os pedidos da presente demanda deveriam ser realizados nos autos em que houve o suposto descumprimento da determinação judicial (autos tombados sob o nº 5001037-94.2023.8.08.0026). No entanto, ao analisar os autos, vê-se que, apesar de ter ocorrido o referido descumprimento da decisão judicial proferida naqueles autos, o presente feito versa sobre fato diverso, qual seja, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, e não sobre a cobrança de multa por descumprimento da referida decisão.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Apesar de a ré alegar que a negativação do nome do autor decorre da ausência de pagamento de valores não discutidos na ação nº
5001037-94.2023.8.08.0026, não há provas nesse sentido. A ré apresenta faturas com o intuito de demonstrar que há valor pendente de pagamento diverso do discutido na ação supramencionada. No entanto, os valores indicados pela ré não condizem com o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a própria ré, em sua peça de defesa, aduz que “
[...] Oportuno registrar que na ação anterior, onde houve o deferimento da tutela, não houve qualquer menção quanto a ausência de inclusão do nome da parte autora ao cadastro de restritivo, sendo assim, não se pode imputar ao Réu eventual descumprimento de decisão judicial[...]
”. Assim, tem-se que a parte ré não comprovou que a negativação foi devida e, portanto, houve o descumprimento da decisão judicial.

6. Ademais, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial.
No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

7. Por fim, considerando a necessidade de nomeação de
advogado dativo
em favor do autor, ora recorrido, a qual recaiu sobre a
Dra. Patricia dos Passos Louzada, OAB/ES nº 25.958
, arbitra-se honorários em seu favor, os quais serão pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, haja vista o limite (
“até R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
”) imposto pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011.

V. DISPOSITIVO

8.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para minorar
o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)